Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705909-13.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VANISIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A réu, em face da sentença (ID 72336619) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos morais movida por VANÍSIA RODRIGUES DA ROCHA BOTELHO que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) abster-se de realizar descontos de empréstimo consignado em sua conta corrente; (2) devolver em dobro a quantia de R$ 1.230,52 (mil duzentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) e de forma simples os valores de R$ 782,26 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), R$ 762,20 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 763,76 (setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), todos corrigidos pelo INPC desde o desconto e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC; (3) pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela autora, a ser corrigido nos termos delineados na fundamentação. Opostos embargos declaratórios pela autora (ID 72336621), restaram não conhecidos em razão da intempestividade (ID 72336623). Em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, o apelante foi intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 72880664). Assim, o apelante declarou que ao tempo da interposição do recurso de apelação, a decisão de não conhecimento dos embargos ainda não havia transitado em julgado, não havendo qualquer intimação que sinalizasse a preclusão do prazo para eventual pronunciamento quanto à existência de vício sanável ou a contagem de prazo em curso. Sustenta que com a interposição dos embargos, embora intempestivos, houve a produção de reflexos no curso do processo, inclusive no sistema eletrônico, que apontava a suspensão do prazo recursal, de modo que seria desarrazoado imputar à parte adversa o ônus de apurar, de plano, a tempestividade dos embargos opostos por terceiro, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual. Aponta que apresentou sua apelação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação da decisão que não conheceu os embargos (ID 72336623). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com a jurisprudência dominante, do c. Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração apenas não interrompem o prazo para interposição de novos recursos quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não houver indicação do vício próprio de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Nos demais casos, o recurso deve ser conhecido, e a sua oposição interrompe o prazo para interposição de novos recursos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber embargos de declaração, imbuídos de caráter exclusivamente infringente, como agravo interno, desde que concedido ao embargante prazo de 5 dias para a complementação de suas razões recusais (art. 1.024, §3o, do CPC). 2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como aqueles que sejam considerados manifestamente incabíveis ou que, imbuídos de caráter meramente infringente, sejam intentados sem a indicação, em seu arrazoado, de nenhum dos vícios que, nos termos da lei processual, autorizam sua oposição. Precedentes. 3. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios da parte ora agravada o prazo recursal deflagrado com a publicação do acórdão recorrido, revela-se intempestivo o recurso especial interposto pelos ora agravantes, porquanto esvaído o prazo de 15 (quinze) dias de que trata o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não provido. (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1384083 - RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024). Observa-se que no caso dos autos, os embargos declaratórios não foram conhecidos ante a intempestividade (ID 72336623), não sendo capaz, portanto, de ensejar a interrupção do prazo para a interposição do recurso de apelação. Assim, considerando a não interrupção do prazo, nota-se que o prazo para a apresentação da apelação começou a correr após a data da sentença proferida em ID 72336619, que fora publicada na data de 08 de novembro de 2024, cujo prazo processual de 15 dias para apresentação de apelação em consulta aos expedientes de primeiro grau expirou em 10/12/2024, além disso houve intimação quanto a sentença. Todavia, a peça recursal somente foi interposta na data de 10/02/2025. Desse modo, é fato incontroverso que o apelante foi devidamente intimado da sentença que julgou o mérito da demanda em data anterior à interposição dos embargos de declaração apresentados pela parte contrária. Essa intimação iniciou de forma regular e legítima o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC1. Logo, o apelo apresentado nesse momento está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III2, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT3. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator